Tribunal: TJDFT
Processo: 0753723-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753723-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: E E METALCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de E E METALCOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, processo n. 0016317-45.2016.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, “com a opção de reiteração programada” (ID 178219058 da origem). Eis a r. decisão agravada: “Defiro em parte o pedido de ID 177717693. Promovo a pesquisa de valores no sistema SISBAJUD e INFOJUD, na forma do artigo 854 do CPC. O documento de ID 178131391 noticia o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora, EXECUTADO: E E METALCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP. Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que todas as pesquisas anteriores, bem como a ora realizada, se mostraram irrisória e/ou infrutíferas se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Ausente a indicação objetiva de bens do executado aptos à satisfação do crédito, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 176498895. I.” Embargos de declaração rejeitados (ID 179341596 da origem). Inconformado, recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, e que, a parte demandada não quitou o débito, apesar de intimada para isso. Aduz que “o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de repetição programada em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias. Preparo no ID 54539838. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator